Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PARA EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de alimentos ajuizada pela ex-companheira em desfavor do ex-companheiro.
2. O pedido alimentos entre ex-companheiros se funda no dever de mútua assistência existente entre os conviventes e a solidariedade familiar que pauta a vida afetiva.
3. Restou demonstrada a possibilidade do apelante, servidor público, e a necessidade da apelada, desempregada, de forma que a fixação da obrigação alimentar por tempo limitado é medida que se impõe.
4. Apelo do réu conhecido e não provido.